Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714807-12.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RONALDO SOARES TORRES PACIENTE: RONALDO SOARES TORRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado RONALDO SOARES TORRES, a qual intitulou “Habeas Corpus”, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto ao percentual de progressão aplicado ao crime de tráfico de drogas, nos autos do processo de execução SEEU n. 0406889-24.2019.8.07.0015. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 45948281). A Defensoria Pública (ID 46611908) informou que a presente petição trata-se de reiteração de requerimento de mão própria veiculado pelo sentenciado no HCCrim 0724201-77.2022.8.07.0000, igualmente distribuído a esta relatoria. O “habeas corpus” anterior foi devidamente complementado pela Defensoria em 08-agosto-2022, oportunidade em que se pugnou pela concessão da ordem para que fosse assegurada ao paciente a incidência retroativa do artigo 112, inciso II, da Lei no 7.210/84, em decorrência do afastamento da equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos. Ao julgar o pedido anterior, a 2a Turma Criminal denegou a ordem, nos termos do acórdão n. 1606937, que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIÁVEL A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019 AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,"CAPUT", DA LEI 11.343/06. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Embora o Pacote Anticrime não tenha previsto expressamente o crime de tráfico de drogas no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, referido delito é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90. 3. O legislador afastou somente a hediondez do crime de tráfico privilegiado, quando consignou no artigo 112, § 5o, da Lei 7.210/84 que "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006". 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", na decisão que indeferiu pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto ao percentual de progressão aplicado ao crime de tráfico de drogas, por considerá-lo equiparado a hediondo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1606937, 07242017720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontuou que contra o acórdão a Defensoria interpôs recurso ordinário em “habeas corpus” junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, em decisão monocrática que transitou em julgado no dia 20-outubro-2022. Ressaltou que em razão do esgotamento das vias de impugnação da decisão da VEP/DF, que aplicou ao paciente percentual de 3/5 (três quintos) para progressão pelo delito de tráfico de drogas, não encontrou fundamento jurídico para complementação do pedido, fazendo-se referência ao que restou consignado no HCCrim 0724201-77.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pleito do paciente trata-se de reiteração de pedido anterior que já foi julgado por este Colegiado em acórdão proferido no HCCrim 0724201-77.2022.8.07.0000, transitado em julgado, não cabendo a este órgão rever suas próprias decisões. Ademais, não há fato novo ou ato coator a ser avaliado ou sanado pela via de “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator